Tribunal: STF
Processo: MS 39127
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Henrique Holanda Pascoal opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei deneguei a segurança.



    Nas razões recursais, o embargante aponta omissão e contradição no pronunciamento impugnado no ponto em que “reconhece que o prazo do CNJ para exercer a revisão começa a contar da data da publicação do ato a ser revisto”; mas alega que esse prazo é apenas para a instauração da revisão disciplinar.



    Conforme argui, “muito embora tenha o Plenário do CNJ julgado procedente, no dia 8.3.2022 o Pedido de Providências nº 0004861-92.2019.2.00.0000, instaurando o Processo de Revisão Disciplinar nº 0001932-81-2022.2.00.0000, naquela assentada, não foi desconstituído o acórdão do TJMA que arquivou o Processo Disciplinar. Logo, além de continuar projetando efeitos no mundo jurídico, ainda se consolidou o trânsito em julgado administrativo”. 



    Diz que não subsiste a fundamentação segundo a qual “basta a instauração do processo de revisão disciplinar, dentro do prazo de 1 (um) ano, para se ter por respeitado o disposto no art. 103-B, § 4º, inciso V, da Carta Magna (...)”, tendo em vista que a decadência deve ser contada a partir da efetiva revisão do julgamento das decisões dos Tribunais estaduais.



    Narra que o acórdão da Corte estadual havia negado a instauração de procedimento administrativo e que a revisão disciplinar foi utilizada como sucedâneo recursal.



    Argumenta ser a “decisão agravada” contraditória devido ao fato de que a revisão disciplinar no CNJ foi utilizada como sucedâneo recursal, porquanto “não se subsume à prerrogativa e competência que tem o CNJ, de instaurar de ofício a revisão disciplinar”.



    Requer, ao fim:



    [...] o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo para alterar as conclusões da decisão impugnada, concedendo a segurança, eis que resta configurada a decadência do direito que tem o CNJ, de rever a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, fora do prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição, cassando o ato coator, ordenando-se o arquivamento da Revisão Disciplinar nº 0001932-81- 2022.2.00.0000. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada não padece das pechas arguidas pelo embargante, uma vez que não foram encontradas omissão nem contradição



     



    No pronunciamento impugnado, pontuei, em síntese, que: (i) não há falar em decadência, quando instaurado procedimento de revisão disciplinar dentro do prazo de um ano da publicação do ato revisitado; (ii) inexiste a perda do direito pelo CNJ em razão de o processo revisional ter sido julgado após transcorrido mais de um ano de sua instauração; e (iii) o processo revisional não foi utilizado como sucedâneo recursal, com fundamentos suficientes para manter a decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    Vale ressaltar que o prazo de decadência para o CNJ agir iniciou-se em 10 de março de 2021, data da publicação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, ao determinar o arquivamento da reclamação n. 33.965/2019, assentou que o prazo anual não é para a conclusão da revisão disciplinar, mas para a sua propositura.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    Contudo, os mencionados vícios não se configuram desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante. 



    Por outro lado, a questão atinente à instalação do procedimento de revisão disciplinar, determinado no julgamento do PP n. 0004861-92.2019.2.00.0000, foi objeto do MS 38.475, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, analisado pela Segunda Turma, DJe de 9 de setembro de 2022, que não constatou "qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada à míngua de qualquer mácula ou inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento do Pedido de Providências 0004861-92.2019.2.00.0000".



    Como se vê, o embargante busca, por vias transversas, o reexame do ato e sua consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, ARE 1.232.286 AgR-ED, Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 15 de outubro de 2021: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. 



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 5 de setembro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente